Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Guarda unilateral. Princípio do melhor interesse da criança. Convivência gradual com mediação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou guarda unilateral materna e regulamentou a retomada gradual da convivência paterno-filial, com mediação, diante de histórico de violência doméstica e resistência da criança ao contato com o genitor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para estabelecer guarda compartilhada, com lar de referência materno, e afastar a exigência de visitas supervisionadas, permitindo convivência direta e ampla entre o genitor e a criança.
III. Razões de decidir
3. A convivência familiar é direito fundamental da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da CF e dos arts. 5o e 33 do ECA, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse do menor.
4. A guarda compartilhada é regra no sistema jurídico brasileiro (Lei 13.058/2014), mas admite exceção quando não atende ao melhor interesse da criança, conforme art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
5. O Estudo Psicossocial indica que o menor, com 7 anos, apresenta resistência significativa ao contato com o pai, decorrente de histórico familiar conflituoso e exposição a violência doméstica, recomendando retomada gradual da convivência e acompanhamento psicológico da criança e do genitor.
6. A guarda unilateral materna, no momento, atende ao princípio da proteção integral, assegurando estabilidade e segurança ao menor.
7. A regulamentação gradual da convivência, com mediação, preserva o direito à convivência familiar sem comprometer o bem-estar da criança.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “A guarda compartilhada deve ser indeferida quando não atender ao melhor interesse da criança, sendo admissível a guarda unilateral com a retomada gradual da convivência paterno-filial.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, arts. 4o, 5o, 33. CC, art. 1.584, § 2o. L. 13.058/2014